Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-02.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000773-02.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: JEANE MOURA ALVES

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO INDEVIDA POR PORTARIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Teolândia contra acórdão que, no julgamento de apelação cível, manteve sentença reconhecendo o direito da servidora autora ao pagamento da Gratificação de Atividade Complementar – GAC, declarando a invalidade da supressão da verba realizada por portaria administrativa genérica, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, notadamente quanto: (i) à alegação de que a portaria administrativa seria suficiente para autorizar a retirada da GAC; (ii) à suposta presunção de legitimidade do ato administrativo; (iii) à natureza
propter laborem
da gratificação; e (iv) ao deslocamento do ônus probatório à servidora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente todos os fundamentos apresentados pelo Município, concluindo que a retirada da GAC sem processo administrativo prévio viola o art. 37, inc. XV, da Constituição Federal e o Tema 138 da Repercussão Geral do STF, que exige contraditório e ampla defesa para supressão de vantagem remuneratória.

4. Não há omissão quanto à análise da validade da portaria, nem quanto à natureza da gratificação ou ao ônus da prova, porquanto tais questões foram abordadas de forma explícita ou implícita na fundamentação, sendo descabida a tentativa de reabrir o mérito sob a via estreita dos embargos de declaração.

5. A invocação de prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, ausente qualquer vício sanável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que com finalidade de prequestionamento.

2. A supressão de vantagem remuneratória exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa, sendo inválida a retirada da GAC por portaria genérica e unilateral.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 138 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000773-02.2024.8.05.0276
, em que figuram como embargante o
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
, e como embargado
JEANE MOURA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
03
de
março
de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22